Tribunal: TJMT
Processo: 1019229-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019229-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), EURIPEDES FREITAS MARTINS - CPF: 314.634.011-91 (AGRAVANTE), SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS - CPF: 406.716.821-72 (AGRAVANTE), IVAN DE PAULA LIMA - CPF: 023.038.501-00 (AGRAVADO), JOAO PAULO SANTOS DE LIMA - CPF: 513.378.271-34 (AGRAVADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIMINAR
– NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO - ART. 562, DO CPC – DECISÃO ANULADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, os agravantes pretendem defender a posse sobre imóvel que afirma deter a posse mansa e pacífica desde 15/06/2020.

O art. 562, do CPC, dispõe que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Da leitura dos autos, verifica-se que esse procedimento não foi devidamente adotado pelo julgador a quo, que indeferiu, de plano, o pedido liminar.

Não estando devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, conveniente que se realize a audiência de justificação, notadamente no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EURIPEDES FREITAS MARTINS e SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1019229-48.2020.8.11.0000, que move em desfavor de IVAN DE PAULA LIMA e JOAO PAULO SANTOS DE LIMA, que indeferiu pedido de liminar de manutenção de posse aos autores.

Nas razões do seu recurso, em suma, alegam os agravantes que a demanda foi ajuizada com base em sólidos argumentos e arrimada em documentação de indubitável credibilidade a justificar o deferimento da liminar.

Afirmam que a decisão violou o disposto no art. 562, do CPC, que dispõe acerca da necessidade da realização da Audiência de Justificação antes do indeferimento da liminar.

Nesses termos pede pela concessão de liminar de efeito ativo, para que se determine ao juiz de piso a designação de audiência de justificação prévia e, no mérito, seja o recurso provido para, confirmando a antecipação de seus efeitos, seja ratificada a determinação de realização de audiência de justificação prévia, condenando os Agravados nos ônus decorrentes da sucumbência.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 58102459).

Em sua contraminuta, a parte agravada alega sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 94413484).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por EURIPEDES FREITAS MARTINS e SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS em face de IVAN DE PAULA LIMA e JOAO PAULO SANTOS DE LIMA, alegando que, em 15/06/2020, adquiriu de Sildebaldo Rezenda da Silva, por meio de Contrato de Compra e Venda, os direitos possessórios sobre uma área urbana constituída de 480m
2
, destacada de uma área maior situada na Avenida Ponce de Arruda, distrito de São Lourenço de Fátima, no Município de Juscimeira/MT.

Aduzem que, desde então, passaram a ocupar o imóvel e o extremaram com cerca, instalaram poste de energia elétrica e rede de água e efetuaram a terraplanagem do local.

Contudo, asseveram que os réus, no dia 07/08/2020, destruíram a cerca, o padrão de energia e retiraram o material destinado ao aterro, o que motivou o autor a registrar Boletim de Ocorrência.

Assim, ajuizaram a demanda pleiteando pela concessão de liminar de manutenção de posse e, caso não seja este o entendimento, seja designada audiência de justificação prévia.

Ao receber a inicial, o Magistrado de piso entendeu pela ausência de elementos probatórios quanto ao exercício legítimo e ininterrupto da posse e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição d
o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Incialmente, convém esclarecer que, em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso “secundum eventum litis”, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sendo inviável o exame de questão não examinada na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição, especialmente levando-se em conta o prematuro momento processual e os ditames da teoria da asserção, impondo-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

No que tange ao mérito do recurso, o art. 562, do CPC, dispõe que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Da leitura dos autos, verifica-se que esse procedimento não foi devidamente adotado pelo julgador a quo, que indeferiu, de plano, o pedido liminar.

No caso dos autos, o aqui agravante pretende defender a posse sobre imóvel que afirma deter a posse mansa e pacífica desde 15/06/2020.

Ora, não estando devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, conveniente que se realize a audiência de justificação, notadamente no caso em exame.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de manutenção de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do NCPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso Provido.” (TJ-MG, AI 10000200478204002, Relator: Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível, Julgado em 09/10/2020)

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Não estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz poderá designar audiência de justificação prévia, com a devida ‘citação’ do réu para comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.09.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4a Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12/2009)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 990)

Em assim sendo, não comprovados todos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC, o MM. Juiz a quo deve determinar a realização de audiência de justificação prévia, citando a parte ré para comparecimento e só então verificar a presença ou não dos requisitos para a concessão da liminar.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de determinar seja realizada audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021